Tribunal: STF
Processo: Rcl 82532
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Maria de Fátima Urtiga Rodas em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0812325-48.2023.4.05.8000) que, em tese, teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante ajuizou ação previdenciária visando à revisão do valor de seu benefício com base na regra definitiva do art. 29, I, da Lei nº 8.213/91, requerendo o cômputo de salários de contribuição anteriores a julho de 1994, tese conhecida como “revisão da vida toda”. 



    A ação tramitou regularmente até o sobrestamento do feito, sobreveio decisão do Min Alexandre de Moraes (Rel. do Tema 1102), no sentido de SUSPENDER NACIONALMENTE até o julgamento final do Tema 1.102 de Repercussão Geral por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, que se deu em 1º de dezembro de 2022, com modulação de efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração.



    Entretanto, o Desembargador Relator do Tribunal Regional Federal da 5ª Região retirou indevidamente o sobrestamento e julgou procedente a apelação do INSS, negando o direito à revisão da vida toda à Reclamante, em manifesta desobediência a determinação do eminente Relator, Alexandre de Moraes, no Tema 1102 (Tese de repercussão geral firmada pelo STF, cuja autoridade é vinculante e obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “seja julgada procedente a presente reclamação, reconhecendo-se a violação à autoridade da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, (STF no Tema 1.102 da Repercussão Geral), com a consequente anulação da decisão recorrida e o restabelecimento da decisão de primeiro grau, até decisão final do Tema 1.102, no RE 1976.977”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do Tema 1.102-RG, RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até o final do julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Na hipótese, o Tribunal reclamado deixou de sobrestar o processo de origem e, desde logo, proferiu acórdão de mérito, tendo, em 04/07/2025, dado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de julgar improcedente a pretensão deduzida pela autora, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 5):



    “O cerne da controvérsia devolvida à apreciação consiste em definir qual regra deve prevalecer no cálculo do salário-debenefício da aposentadoria da parte autora, se a prevista no art. 3º da Lei 9.876/1999, que trouxe a regra de transição para aqueles que já estavam filiados à Previdência Social até o dia anterior ao da sua publicação, no sentido de que deveriam ser consideradas somente as contribuições vertidas posteriormente a julho de 1994, ou a regra definitiva, que foi também prevista na Lei 9.876/1999, estabelecendo novel redação do art. 29 da Lei 8.213/1991, e prevendo o cálculo da RMI com esteio em todo o período contributivo. 



    Não se justifica a suspensão do processo até o deslinde do tema pelo STF, pois a competência para sobrestar o feito, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil e do art. 18, § 3º, IV, "a", do Regimento Interno deste Tribunal, é da Vice-Presidência desta Corte, quando do exame de admissibilidade do recurso extremo. Portanto, indeferido o pedido de sobrestamento do feito. 



    Afastada a alegação de coisa julgada, pois, vê-se no documento juntado com a contestação, que, nos autos do PJE 0510209-73.2018.4.05.8015, que tramitou no Juizado Especial Federal, que foi concedida aposentadoria urbana à autora, matéria diversa da aqui tratada. 



    Ultrapassadas tais questões, a matéria posta a julgamento findou pacificada no STJ, em julgamento submetido ao rito do recurso repetitivo, em que se assentou ser da racionalidade do sistema normativo não se sustentar que a regra de transição possa ser mais gravosa do que a regra definitiva. Ressaltou ainda que a norma do art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 deve ser utilizada na apuração do salário de benefício, sempre que se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999 (REsp 1.554.596/SC, 1ª Seção, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 17/12/2019). 



    O Supremo Tribunal Federal, a seu turno, em 01/12/2022, julgou o RE 1.276.977, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 1.102), estabelecendo, por unanimidade, a seguinte tese: O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26/11/1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável", nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão). Não votou o Ministro André Mendonça, sucessor do Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Nunes Marques. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 1º/12/2022. 



    Ocorre, no entanto, que, enquanto se aguada a conclusão do julgamento pelo STF dos embargos de declaração no RE 1.276.977 (atualmente, está sobrestado com pedido de vista), a aludida Corte apreciou as ADI's 2.110 e 2.111, firmando a seguinte posição: "A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável". 



    Verifica-se que a nova decisão do STF afasta o entendimento antes firmado no RE 1.276.977, no bojo do qual havia sido decidido, de maneira favorável ao aposentado que se enquadrasse na regra de transição prevista na Lei 9.876/1999, a possibilidade de utilizar todas as contribuições, inclusive aquelas anteriores a 1994, no cálculo do salário de benefício, desde que lhe fosse mais benéfico. 



    Assim, mostrando-se opostos os entendimentos emitidos pela Corte Suprema no RE 1.276.977 e nas ADIs 2.110 e 2.111, a tese firmada por ocasião do julgamento das ações em controle abstrato de constitucionalidade deve prevalecer sobre aquela posição externada no referido recurso extraordinário, nos termos do que dispõe o art. 102, § 2º, da Constituição Federal ("As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal"). 



    Em consequência, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.



    Apelação provida para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3°, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.” (grifo acrescentado)



    Em que pese ainda não tenha ocorrido o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão, razão pela qual vinha determinando que os processos continuassem sobrestados na origem, verifica-se que o Plenário da CORTE, em Sessão de 10/04/2025, julgou os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na ocasião, o TRIBUNAL acolheu parcialmente os “embargos de declaração para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”. Destaco as seguintes passagens do voto proferido pelo Min. DIAS TOFFOLI que bem enfrentaram a necessidade da modulação:



    “Julgo que é correta a compreensão quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a referida data, seja pela natureza dessas verbas e a jurisprudência da Corte sobre verbas alimentares, seja pela referida guinada de jurisprudência. Contudo, acredito que prever essa medida em sede de modulação, fazendo-se menção inclusive a decisões judiciais provisórias, traz maior segurança jurídica, mormente para se afastar eventual invocação de entendimentos como aquele presente na tese do Tema Repetitivo nº 692 (REsp nº 1.401.560/MT, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 13/10/15). 



    Com efeito, no julgamento desse tema repetitivo, a Corte Superior firmou a compreensão de que “[a] reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”, podendo essa devolução ser feita inclusive com desconto de até 30% do benefício que ainda estiver sendo pago. 



    Como se nota, fica inequivocamente afastada a aplicação desse entendimento com a inclusão, na modulação dos efeitos da decisão, da previsão de que são irrepetíveis os valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, sejam definitivas, sejam provisórias (o que abrange decisões que antecipam a tutela), prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF. 



    Para além disso, creio que o Tribunal precisa se atentar para o fato de que a decisão tomada naquelas ações diretas pode provocar outros sérios impactos nos orçamentos dos segurados e de suas famílias. 



    Com a superação da tese do Tema nº 1.102, as diversas ações ajuizadas buscando a revisão da vida toda não lograrão. Os autores ficarão sujeitos, assim, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados do INSS, bem como ao pagamento de custas e eventuais perícias contábeis. Acrescento, ainda, que, ao menos em tese, o INSS poderá manejar ação rescisória contra eventuais decisões que já haviam transitado em julgado prevendo o direito à revisão da vida toda. Embora ainda não se tenha um número exato dos valores ao quais ficarão sujeitos os segurados do INSS ao sucumbirem em suas ações, penso que eles podem ser relevantíssimos.



    No anexo de riscos fiscais da LDO de 2025, a estimativa de impacto do Tema Repetitivo nº 999 e do Tema nº 1.102 da Repercussão Geral era de R$ 480 bilhões em 2023. Na manifestação datada de junho de 2024 sobre os primeiros embargos de declaração, o Advogado-Geral da União havia aduzido que, caso prevalecesse a tese da revisão da vida toda, “o custo financeiro anual estimado chegaria a quase 70 bilhões de reais, se fossem revisados todos os benefícios ativos e ainda não decaídos” (e-doc. 83). Já “em um cenário mais otimista (...), de revisão de apenas metade dos benefícios ativos, ter-se-ia um impacto financeiro de aproximadamente 35 bilhões reais anuais”.



    Essas estimativas, que se conectavam com a procedência das ações que buscam a revisão da vida toda, levam a crer que também poderão ser de grande vulto os valores de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis a que ficarão sujeitos os autores de tais ações no caso de elas não lograrem. É preciso que a Corte tenha sensibilidade nesse contexto, considerando, ainda, a realidade dos segurados do INSS.



    [...]



    A meu ver, razões de segurança jurídica, especialmente no que se conectam ao princípio da proteção da confiança, e de interesse social indicam não só a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais prolatadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito daquelas ações diretas (5 de abril de 2024), mas também a impossibilidade de se cobrarem dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis.



    De outro giro, por razão de segurança jurídica, ficam mantidos as eventuais repetições já realizadas atinentes àqueles valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais e os pagamentos já efetuados a título dos citados honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis.”



    Assim, embora não seja objeto do pedido formulado na presente Reclamação, entendo necessário e prudente que se determine, de ofício, que os Juízos de origem adequem os julgados reclamados ao que decidido pelo Plenário desta CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DA RECLAMAÇÃO para determinar, de ofício, que o Juízo de origem proceda à adequação do julgado reclamado às determinações do Plenário da CORTE no sentido de resguardar “a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente